Tribunal: STF
Processo: ADPF 1245
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi ajuizada pela Rede Sustentabilidade, com pedido de medida cautelar, contra a utilização de sorteio em concursos públicos para definir quais vagas ou especialidades serão contempladas com a reserva de cotas raciais. 



    Por meio das Petições nºs 111704/2025, 111708/2025 e 111804/2025, o INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL – IARA, a FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES QUILOMBOLAS – FENAQ e a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS – FENADV requereram admissão no feito na qualidade de amicus curiae (eDocs. 11, 17 e 23).



    De início, verifico que os postulantes não apresentaram procuração com outorga de poderes específicos para o ingresso como amicus curiae na presente arguição, exigência que se faz necessária, conforme decidido no julgamento da ADI nº 2.187/BA-QO (Relator o Ministro Octavio Gallotti , DJ de 12/12/2003).



    De toda sorte, entendo que é o caso de admitir o INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL – IARA e a FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES QUILOMBOLAS – FENAQ no feito, desde que regularizem suas procurações, por estarem evidenciadas a relevância da matéria debatida nos autos e a representatividade dos peticionários, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, aplicada analogicamente a esta ADPF.



    Por outro lado, considero que a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS – FENADV não preenche o requisito da representatividade adequada, uma vez que tem por finalidades precípuas a representação dos advogados, conforme se extrai do art. 2º de seu Estatuto (eDoc. 28). Não se identifica, portanto, um nexo entre as finalidades institucionais da requerente e o objeto específico desta ação. A menção genérica à “defesa da ordem jurídica e da efetividade dos direitos fundamentais” não é suficiente para legitimar a entidade a atuar nesta causa. 



    Consoante assentou o Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática proferida na ADC nº 42/DF:



    “(...) o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos possíveis e necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia, superando, ou senão amainando, as críticas concernentes à suposta ausência de legitimidade democrática de suas decisões.



    Nesse novo cenário de democratização da jurisdição constitucional, a habilitação de entidades representativas se legitima nas condições em que houver efetiva demonstração, in concrecto, do nexo de causalidade entre as finalidades institucionais da entidade postulante e o objeto da ação direta” (DJe de 14/9/17 – grifo nosso).



     



    Acerca da necessidade de o amicus curiae possuir representatividade adequada em relação ao objeto da causa, cito os seguintes precedentes da Corte:



     “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 1. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada da pretendente. 2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF nº 145/DF-AgR-Segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/9/17 – grifo nosso).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 808.202/RS-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 30/6/17 – grifo nosso).



    Ainda sobre o tema, colacionado julgado assim ementado na parte que interessa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - (...) PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade (...)” (ADI nº 2.321/DF-MC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 10/6/05 – grifo nosso).



    Pelo exposto, indefiro o ingresso da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS – FENADV no presente feito na qualidade de amicus curiae. 



    Defiro, por sua vez, o ingresso do INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL – IARA e da FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES QUILOMBOLAS – FENAQ, como amicus curiae, desde que regularizem sua representação judicial no prazo de cinco dias.



    Tão logo cumprida a diligência supra por cada um dos requerentes, retifique-se a autuação.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente